Tribunal: STF
Processo: ARE 1567293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUXILIAR JUDICIÁRIO E PROFESSOR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público efetivo do Estado do Maranhão, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário (TJMA), visando desconstituir ato administrativo que instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de acumulação indevida com o cargo de Professor de Ensino Médio Regular – Matemática, da Rede Estadual de Ensino. Requer trancamento do PAD, reconhecimento da regularidade da acumulação e pagamento de vencimentos de meses trabalhados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cargo de Auxiliar Judiciário possui natureza técnica, permitindo acumulação com o cargo de Professor, conforme o art. 37, XVI, "b", da CF/88; e (ii) avaliar a compatibilidade de horários para justificar a acumulação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 37, XVI, da Constituição Federal permite a acumulação de um cargo técnico com outro de professor, desde que haja compatibilidade de horários, e o cargo técnico não requer, necessariamente, formação superior.



    4. O cargo de Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo do TJMA, conforme a ESOLGP-32017 e precedentes administrativos do Plenário do TJMA, exige conhecimentos especializados em áreas jurídica e administrativa, configurando-se como técnico.



    5. A compatibilidade de horários entre as funções exercidas pelo impetrante foi comprovada, garantindo a possibilidade de exercício concomitante.



    6. O PAD instaurado para apurar a acumulação de cargos viola o direito líquido e certo do impetrante, porquanto o exercício simultâneo dos cargos configura acumulação lícita.



    V. DISPOSITIVO E TESE



    7. Pedido parcialmente procedente



    Tese de julgamento:



    1. O cargo de Auxiliar Judiciário do TJMA possui natureza técnica, permitindo acumulação com cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.



    2. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para a acumulação lícita de cargos públicos.



    3. O Mandado de Segurança não autoriza o pagamento de remuneração pretérita a período anterior à propositura da ação, conforme §4.º do art. 14 da Lei n.º 12.016/09 e Súmulas 269 e 271 do STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Vejo que a questão em julgamento relaciona-se com o regime jurídico de cargos públicos. Nesse sentido, estabelece o art. 37 da Constituição Federal: [...]



    No âmbito estadual, é importante mencionar que o artigo 19, XVI, da Constituição do Estado do Maranhão assim dispõe: [...]



    Por sua vez, a Lei Estadual n.º 6.107/94 (Estatuto do Servidores Públicos do Estado do Maranhão), assim dispõe sobre o tema: [...]



    Portanto, observa-se que os normativos acima colacionados, ao tratar da Administração Pública, impõe como regra a proibição da acumulação de cargos públicos. As exceções, listadas taxativamente em suas alíneas, devem ser interpretadas de forma estrita, sob pena de afrontar o objetivo do texto normativo.



    In casu, o cerne da controvérsia diz respeito sobre a possibilidade de acumulação de cargo de PROFESSOR ENSINO MÉDIO REGULAR – DISCIPLINA DA MATEMÁTICA, junto a Rede Estadual de Ensino com o cargo de AUXILIAR JUDICIÁRIO deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde o impetrante defende existir compatibilidade de horários, bem como o cargo de Auxiliar possuir natureza técnica ou científica, de modo a tornar forçosa a compreensão de que os cargos são passíveis de cumulação.



    Assim sendo, o deslinde do ponto controvertido na demanda perpassa na verificação da natureza jurídica do cargo de Auxiliar Judiciário -TJMA e o seu enquadramento na categoria de cargo técnico ou científico. [...]



    E no caso do cargo de AUXILIAR JUDICIÁRIO, a RESOL-GP-32017, referendada na Sessão Plenária Administrativa do 15/02/2017, ao descrever as atribuições dos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, dentre eles o de Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo, concluiu que as atribuições ali elencadas não possuem natureza eminentemente burocrática, porquanto a despeito de inexigência habilitação específica para o seu exercício, requer mínimos conhecimentos especializados na área jurídica, não devendo serem entendidos por simples ou repetitivos. [...]



    Nesses termos, levando em consideração a compatibilidade de horários, bem como a probabilidade de natureza técnica científica do cargo ocupado pelo impetrante (Auxiliar Judiciário), entendo que nesse momento não há que se restringir o exercício concomitante com o cargo de Professor Ensino Médio Regular – Disciplina Matemática, junto a Rede Estadual de Ensino.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente